Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-51.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-51.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: EDNEA SIMOES FREITAS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL 12.994/2014. AUTOAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE UBAITABA. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Saúde, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de verbas remuneratórias não adimplidas, especialmente a implantação do piso salarial nacional da categoria e o pagamento das diferenças salariais retroativas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município à implantação do piso e ao pagamento das diferenças salariais desde 18 de junho de 2014. O ente municipal apelou, alegando ausência de obrigação legal para adotar o piso instituído por lei federal sem regulamentação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014, aos servidores municipais, independentemente de regulamentação local; e (ii) estabelecer se são devidas as diferenças salariais retroativas desde a vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n. 12.994/2014, com base na EC 63/2010, institui o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sem necessidade de regulamentação local para sua incidência.

4. A jurisprudência reconhece que o termo inicial para o pagamento do piso corresponde à data de publicação da Lei 12.994/2014, em 18/06/2014, não sendo legítima a omissão do ente federado quanto à sua implantação.

5. O STF, no julgamento do Tema 1132 da Repercussão Geral (RE 1279765/BA), reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial aos servidores estatutários municipais, fixando-se que o “piso” compreende o vencimento do cargo somado a parcelas remuneratórias permanentes e de caráter geral.

6. As provas constantes dos autos, como holerites e fichas financeiras, demonstram que a servidora percebeu remuneração inferior ao piso fixado pela legislação federal, não sendo suficiente a soma de vencimento com adicional de insalubridade para alcançar o valor mínimo legal.

7. A sentença recorrida, embora acertada quanto ao mérito, deve ser corrigida de ofício no que tange à fixação de honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida. Conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, os honorários contra a Fazenda Pública devem ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com alteração de ofício da sentença para excluir a verba honorária, a ser fixada na fase de liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000691-51.2017.8.05.0264
,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE UBAITABA
e como apelad
a

EDNA SIMÕES FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto do Relator.